Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM PROCESSO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO INCABÍVEL. Nos termos do artigo 1o-D, da Lei no 9.494/1997, não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. Em igual sentido, o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. A regra de que a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença depende da apresentação de impugnação e da sua rejeição é relativizada pela jurisprudência apenas no caso de cumprimento de sentença coletiva, diante da amplitude da cognição nesse caso específico, conforme enunciado 345, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, e tema 973, dos recursos repetitivos. O cumprimento de sentença atinente à obrigação de fazer não é exceção à regra geral, de modo que a fixação de honorários somente ocorre no caso de indevida resistência.